Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-72.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. PROTESTO DE TÍTULO. VALIDADE. BOA FÉ OBJETIVA. COBRANÇAS DE TARIFAS E TAXAS DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. É válida a constituição da mora por parte do devedor por meio de protesto de título, obedecidos os trâmites cartorários.
2. É legal a cobrança de tarifas e taxas de cadastro, bem como as concernentes à avaliação do bem, uma vez não comprovado o seu condicionamento para a celebração do contrato fiduciário.
3. A boa fé objetiva é o que se espera nas relações contratuais, mormente para se evitar danos para uma das partes.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.